Tribunal: TJBA
Processo: 8004830-47.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004830-47.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

AGRAVADO: C CAMPOS SERVICOS MEDICOS LTDA

Advogado(s)
:
KALIANA SERRA DE ALMEIDA CAMPOS

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE CÁLCULO. PLANILHA QUE DIVERGE NO VALOR BASE. ALTERAÇÃO DO VALOR BASE SEM FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ERRO NA PLANILHA HOMOLOGADA. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo de instrumento
8004830-47.2026.8.05.0000
, em que é agravante o
MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS
e em que é agravado o
C CAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo ente municipal executado, nos termos do voto do relator e por meio do
qu
o
rum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça